Tribunal: TJMT
Processo: 1064752-75.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064752-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEUMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 931.778.951-04 (RECORRENTE), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – SUPOSTO ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA DE DESINTERESSE PROCESSUAL – DISTINÇÃO ENTRE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS EM AÇÕES CONEXAS – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – DIREITO AO FGTS DECORRENTE DE NULIDADE CONTRATUAL – ACESSO À JUSTIÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

A sentença de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, alegando abandono da causa pela parte autora.

Verificou-se que a recorrente não demonstrou desinteresse processual, mas, ao contrário, apresentou justificativas e manifestações nos autos.

A autora esclareceu que as ações nº 1064752-75.2023.8.11.0001 e nº 1064740-61.2023.8.11.0001 possuem pedidos e causas de pedir distintos, tratando-se de direitos independentes (FGTS e complementação de férias).

Não ficou configurada litispendência, pois as ações envolvem verbas de natureza diversa, ainda que decorrentes de um mesmo vínculo empregatício.

Também não se constatou fracionamento indevido ou tentativa de burla às normas processuais, nem litigância de má-fé.

Extinguir o feito sem a devida análise do mérito violaria o direito constitucional de acesso à Justiça, especialmente considerando a natureza alimentar do direito ao FGTS.

Determina-se o regular prosseguimento do feito na origem, com a análise do mérito da demanda.

Recurso conhecido e provido.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024